Tribunal: TJMT
Processo: 1036281-80.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036281-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1036281-80.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
SIRLEY SANTOS NIEMIC

Recorrido(s):
BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 15/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR INERENTE À DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA.

Afasto a preliminar inerente à dialética recursal, na medida em que não há qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE CADASTRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que firmou com instituição Recorrida a Cédula de Credito Bancário Nº 391208664. No entanto, entende que é indevida a cobrança de tarifa de cadastro.

No caso em tela, entendo que o pedido é improcedente.

Com relação à TARIFA DE CADASTRO, a referida cobrança é legal, segundo entendimento do STJ, pois emanada do Conselho Monetário Nacional. Além de claramente inserida no contrato assinado pela parte Reclamante.

Vejamos a Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

No caso em tela, o contrato foi formalizado em 10/07/2018, na vigência da Resolução n° 3.919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional, que autoriza a cobrança TARIFA DE CADASTRO. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE CONHECIMENTO? REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS? CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO? FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL? TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM? LEGALIDADE? PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN? TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO? ABUSO DEMONSTRADO? TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO? IMPOSSIBILIDADE? AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN? SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem é legal, porquanto previstas na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, de tal forma que o abuso deverá ser demonstrado no caso concreto, ou seja, cobrança de valor demasiadamente acima da média de mercado.
(...)

Ap, 113334/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento
02/07/2014
, Data da publicação no DJE 07/07/2014

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n. 1251.331/RS e 1.255.573/RS.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Rcl: 14423 RJ 2013/0315608-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013).

Portanto, não foi demonstrada a abusividade da cobrança, e o serviço foi prestado, não fazendo jus a devolução requerida pelo recorrido.

Destarte, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023